Tribunal: TJMT
Processo: 1061967-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061967-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 028.673.631-44 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157948199, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar

a inexistência do débito no valor de
R$ 467,13 (quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), contrato no 000000000001449, com data de inclusão em 10/01/2022.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de interesse de agir;

2)

Culpa exclusiva do consumidor;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

Cobrança devida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela condenação em litigância de má-fé e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que a negativação discutida foi incluída pelo banco reclamado, de forma que existem documentos suficientes a justificar a busca pela tutela jurisdicional.

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no órgão restritivo de crédito, referente ao débito no valor de
R$ 467,13 (quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos)
, que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação, afirma a legitimidade do débito, porém, não trouxe nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar

a inexistência do débito no valor de
R$ 467,13 (quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), contrato no 000000000001449, com data de inclusão em 10/01/2022.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático e probatório, entendo que a sentença
não merece reparo
.

Isto porque, cabia à parte reclamada a comprovação da origem e legitimidade do débito.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Assim,
não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome da autora se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, devendo ser declarada a inexistência de débito.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023